Tribunal: STM
Processo: 7000126-06.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 CPM).
RÉU CIVIL. MILITAR AO TEMPO DO CRIME. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
LEI Nº 13.774/2018. AÇÃO PENAL MILITAR. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO AFASTADA. TESE FIRMADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JULGAMENTO POR ESCABINATO. JUÍZO NATURAL.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Trata-se de conduta, em tese, delituosa, imputada a ex-Soldado do Exército que, ao tempo da
ocorrência dos fatos, era militar da ativa.
2. O posterior licenciamento e exclusão das fileiras das Forças Armadas não afasta a
competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o feito na Justiça Militar
da União.
3. O art. 30, inciso I-B, da Lei nº 3.774/2018 não abrange processo e julgamento de feito, por juiz
singular, inerente a Agente que, embora atualmente ostente a condição de civil, à época do
delito ostentava o status de militar da Ativa. Tese jurídica firmada pelo Plenário do STM, em
sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), declarou os Conselhos de
Justiça como sendo competentes para julgar civis que perderam a condição de militar ostentada
ao tempo do crime. Observado o corolário tempus regit actum.
4. A referida tese jurídica foi corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento
proferido em sede do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.279.981, interposto contra o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cuja
decisão transitou em julgado em 17/12/2020.
5. O Acórdão vergastado, proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-
57.2020.7.00.0000, mostra-se irretocável, devendo ser mantido em sua integralidade.
6. Negado provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU. Decisão por
maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000126-06.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União,
para manter íntegro o Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito nº
7000390-57.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. O Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhia os Embargos Infringentes do Julgado, para
reformar o Acórdão embargado e fazer prevalecer o voto que formou a corrente
minoritária nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-
57.2020.7.00.0000, que dava provimento ao Recurso da Defesa do ex-Sd Ex
MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS para, reformando a Decisão recorrida,
preservar a Decisão do Juízo a quo, de 8/3/2019, que passou a conduzir o feito
de forma monocrática, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de
1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 2018.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2021 16:44:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129f1a117
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000126-06.2021.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Min. Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ENTORPECENTE (ART.
290 CPM). RÉU CIVIL. MILITAR AO TEMPO DO CRIME. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº 13.774/2018. AÇÃO PENAL MILITAR. ATUAÇÃO
MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO AFASTADA. TESE
FIRMADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR). JULGAMENTO POR ESCABINATO; JUÍZO NATURAL. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Trata-se de conduta, em tese, delituosa, imputada a ex-Soldado do Exército que,
ao tempo da ocorrência dos fatos, era militar da ativa.
2. O posterior licenciamento e exclusão das fileiras das Forças Armadas não afasta
a competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o feito na
Justiça Militar da União.
3. O art. 30, inciso I-B, da Lei nº 3.774/2018 não abrange processo e julgamento de
feito, por juiz singular, inerente a Agente que, embora atualmente ostente a
condição de civil, à época do delito ostentava o status de militar da Ativa. Tese
jurídica firmada pelo Plenário do STM, em sede de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR), declarou os Conselhos de Justiça como sendo
competentes para julgar civis que perderam a condição de militar ostentada ao
tempo do crime. Observado o corolário tempus regit actum.
4. A referida tese jurídica foi corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, em
julgamento proferido em sede do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.279.981,
interposto contra o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000425- 51.2019.7.00.0000, cuja decisão transitou em julgado em 17/12/2020.
5. O Acórdão vergastado, proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-
57.2020.7.00.0000, mostra-se irretocável, devendo ser mantido em sua
integralidade.
6. Negado provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento aos
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU, para manter íntegro o Acórdão proferido no Recurso
em Sentido Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2021 16:44:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129f1a117

Em 19/02/2021, a Defensoria Pública da União (DPU) opôs, com fulcro nos art. 538 e seguintes do CPPM,
c/c os art. 4º, II, alínea "a", e 119, I, do RISTM, Embargos Infringentes do Julgado contra o Acórdão
desta Corte, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000, que, por
maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso defensivo, para manter a Decisão da Juíza Federal
Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 0000199-
41.2015.7.01.0401, que declarou o Conselho Permanente de Justiça competente para julgar o ex-Sd Ex
MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS (evento 01).

O v. Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000 encontra-se
ementado nos seguintes termos (evento 31), in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MPM. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAMENTO DE RÉU EX-MILITAR.
APLICABILIDADE DE TESE JURÍDICA FIRMADA EM IRDR. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO
REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo MPM foi rejeitada por
unanimidade. O Plenário do Superior Tribunal Militar firmou posicionamento no sentido do
conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, com a submissão do mérito ao Colegiado,
com vistas a possibilitar o manejo dos Recursos compatíveis em instâncias superiores.
2. Com fulcro na tese jurídica firmada pelo Plenário desta Corte Castrense, no Processo nº
7000425-51.2019.7.00.0000, que entendeu pela competência do Conselho Permanente de
Justiça para julgamento de civis que perderam a condição de militar, afasta-se a atuação
monocrática do Juízo de piso. Esta Corte Castrense firmou a aplicação imediata da tese
fixada no referido incidente processual aos feitos em curso no 1º e 2º graus da Justiça
Militar da União, com base no corolário tempus regit actum.
3. Por fim, no que tange ao prequestionamento, compete frisar que não se verifica ofensa
a qualquer dispositivo da Constituição Federal de 1988. 4. Recurso conhecido e
desprovido.
5. Decisão por maioria."

A DPU, no presente Recurso, se apega ao Voto Vencido da lavra do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que, divergindo da maioria do Tribunal, conhecia e dava provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pela Defesa do ex-Sd Ex MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, para reformar a Decisão
da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM que convocou o Conselho Permanente de
Justiça para atuar na Ação Penal Militar nº 199- 41.2015.7.01.0401 em observância ao Acórdão
de 22/8/2019, prolatado nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), para restabelecer a
Decisão anterior, do mesmo Juízo de 1º Grau, de 8/3/2019, que havia passado a conduzir o feito de
forma monocrática, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992, alterada pela Lei nº
13.774, de 2018 (evento 1).

Nos presentes Embargos, a DPU pleiteia, in verbis:

"[...] a reforma do Acórdão da 'sessão virtual' de 16/11/2020 à (sic) 19/11/2020, para, que
prevaleça o entendimento do Ministro José Coêlho Ferreira que, acolhendo a pretensão da
DPU/Rio de Janeiro/RJ, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito e, assim, firmou ser
do (sic) competência da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, a togada,
tal como previsto na Lei 13.774, de 19/12/2018, que realizou 'deslocamento interno de
competência' alterando o art. 30, I-B, da Lei 8457/92 para o julgamento de 'todos os
cidadãos civis', não criando exceção quando se tratar de ex-militar. [...]".

O Embargante, ex-Sd Ex MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, foi acusado pelo crime do art. 290 do CPM,
por ter sido flagrado, em 06/10/2015, a partir da realização de uma inspeção no alojamento dos
Soldados do Curso de Cavalaria da AMAN, quando foi encontrado no bolso de sua gandola um saco
plástico contendo material escuro análogo à erva conhecida por maconha (Processo nº 0000199-
41.2015.7.01.0401, evento 1, arquivo 2).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2021 16:44:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129f1a117
A Denúncia foi recebida por Decisão datada de 19/05/2016 (Processo nº 0000199-41.2015.7.01.0401,
evento 1, arquivo 3).

Consta dos autos que o Réu consumou crime de deserção em 4 de fevereiro de 2016, o que gerou a sua
exclusão do serviço ativo. Em que pese o Réu ter se apresentado voluntariamente em 19/8/2016, o
mesmo deixou de ser reincluído às fileiras do Exército por ter sido considerado "Incapaz definitivamente
para fim de Serviço Militar", em Inspeção de Saúde de Ata nº 30712016, Sessão 19/2016, de 24 AGO 16
(Processo nº 0000199-41.2015.7.01.0401 , evento 1, arquivo 4, fls. 7, 29 e 32).

Em 20/9/2016, CPJ/Ex, por unanimidade, deferiu o pedido das partes para suspender o processo, na
forma do art. 89 da Lei n° 9.099, de 1995, bem como para suspender o prazo prescricional, pelo prazo
de 2 (dois) anos, impondo ao ex-Sd Ex MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS diversas condições previstas
na legislação de regência (Processo nº 0000199-41.2015.7.01.0401 , evento 1, arquivo 6).

Ocorre que, em 12/11/2018, em razão do descumprimento de condições da citada decisão (ter sido
denunciado por outro crime), a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM revogou a
suspensão condicional do processo e determinou o prosseguimento do feito (Processo nº 0000199-
41.2015.7.01.0401 , evento 25, arquivo 6).

Com o advento da Lei nº 13.774, de 2018, que acrescentou dispositivos à Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, em especial o art. 30, I-B, a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM,
em 8/3/2019, chamou o feito à ordem e decidiu atuar de forma monocrática (Evento 46, Processo
nº 0000199-41.2015.7.01.0401).

Todavia, em 17/7/2019, a referida magistrada, com base no art. 313 do CPC c/c o art. 3º do CPPM,
acolhendo requerimento do MPM, declarou suspenso o processo até o julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000 que se encontrava em trâmite nesta
Corte (Evento 98 do Processo nº 0000199-41.2015.7.01.0401).

Em prosseguimento, tendo em vista o julgamento unânime proferido no referido Incidente em
22/08/2019, estabelecendo a tese jurídica de que "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas", a Juíza oficiante na Primeira Instância, em 23/03/2020, decidiu convocar o CPJ/Ex para atuar
no feito. (Evento 106, arquivo 2, e evento 121, Processo nº 0000199-41.2015.7.01.0401).

A referida decisão deu ensejo a que a Defesa entrasse com o já mencionado Recurso em Sentido Estrito
nº 7000390-57.2020.7.00.0000, ao qual este Tribunal, por maioria, negou provimento, mantendo a
decisão recorrida.

Agora, no presente Recurso, a Defesa, em suas Razões, tem o propósito de fazer prevalecer o
entendimento sustentado no Voto Vencido do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que acolhia o
Recurso defensivo para reformar a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ªCJM
que convocou o Conselho Permanente de Justiça para o Exército para atuar na Ação Penal Militar nº
0000199-41.2015.7.01.0401.

Por Despacho datado de 19/02/2021, admiti os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, por
considerá-los tempestivos e preenchendo os demais requisitos legais (evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Impugnação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO (evento 12), manifesta-se no sentido de que sejam rejeitados os
vertentes Embargos Infringentes e de Nulidade por falta de amparo legal, para manter o Aresto
impugnado em seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2021 16:44:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129f1a117

VOTO

Note-se que o desprovimento do mencionado Recurso em Sentido Estrito se deu com base na tese
jurídica fixada por este Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, que decidiu pela competência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento
de civis que perderam a condição de militar.

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em
19/02/2021, em favor do ex-Sd Ex MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, contra Acórdão desta Corte,
proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000, que, por maioria,
conheceu e negou provimento ao Recurso defensivo, para manter a Decisão da Juíza Federal Militar da
4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 0000199-41.2015.7.01.0401, que
declarou o Conselho Permanente de Justiça competente para julgar o feito (evento 1).

Conforme o relatado, a insurgência da DPU, com foco no Acórdão proferido no Recurso em Sentido
Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000, tem por escopo fazer prevalecer o entendimento expresso no
voto vencido do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual, divergindo de seus pares, dava provimento
ao Recurso defensivo, para reformar a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM que, com base na tese jurídica fixada na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), convocou o
CPJ/Ex para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 0000199-41.2015.7.01.0401, para restabelecer a
Decisão anterior, do mesmo Juízo de 1º Grau, de 8/3/2019, que havia passado a conduzir o feito de
forma monocrática com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992, alterada pela Lei nº
13.774, de 2018 (evento 1).

Assim, vê-se que o intuito da Defesa é a desconstituição do Acordão proferido no Recurso em Sentido
Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000, de forma a possibilitar que a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ªCJM conduza a Ação Penal Militar nº 0000199-41.2015.7.01.0401 monocraticamente.

O presente Recurso afigura-se como tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dever ser conhecido.
Não assiste razão à Defesa, senão vejamos:

Note-se que o desprovimento do mencionado Recurso em Sentido Estrito se deu com base na tese
jurídica fixada por este Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, que decidiu pela competência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento
de civis que perderam a condição de militar.

Inicialmente, cabe pontuar o que estabelece o art. 538 do CPPM e o art. 124, inciso I, do RISTM, in verbis:
CPPM:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes
do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.

RISTM
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos
legais:
I - Contra decisão não unânime em:
Recurso em Sentido Estrito;
a.
Apelação; e
b.
Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento.
c.
II - (...)
Observa-se pelas disposições do art. 538 do CPPM que "O Ministério Público e o réu poderão opor
embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar", onde se inclui as decisões não unânimes proferidas em Recurso em Sentido
Estrito.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2021 16:44:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129f1a117
É exatamente isso que ocorre no caso em análise, uma vez que o referido Recurso é interposto pela
Defensoria Pública da União com base na divergência aberta pelo eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que, diferentemente da maioria de seus pares, apresentou o entendimento divergente no
julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000.

Note-se que a questão em análise remete às alterações introduzidas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei nº
8.457/1992, particularmente no tocante ao art. 30, I - B e ao art. 27, I e II, que tratam da novel
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, para processar e julgar civis, nos crimes
militares previstos nos incisos I e III, do art. 9º, do CPM, e da nova configuração da competência dos
Conselhos Julgadores (Escabinato), In verbis:

Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a
que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018).
(...)

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - Processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018).

In casu, ao que se verifica pelas informações coligidas aos autos, o Acusado era militar da Ativa ao
tempo do crime, tendo consumado, em tese, o delito imputado no exercício da função militar, sendo
certo que a sua posterior exclusão das Fileiras do Exército não possui o condão de acarretar a
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o feito em tela.

Vale lembrar que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.774, de 19/12/2018, iniciou-se um intenso debate
nesta Justiça Especializada sobre a competência para processamento e julgamento de feito em que
figura ex-militar, após o seu licenciamento das Forças Armadas, como no caso vertente.

Tais discussões só foram superadas quando, após o julgamento de inúmeros recursos, este Egrégio
Superior Tribunal Militar, assentou o entendimento, em síntese, de que a perda superveniente do status
de militar do Acusado não tem o condão de alterar a competência do respectivo Órgão Julgador, em
observância aos postulados do tempus regit actum, do Juiz Natural e da Segurança Jurídica.

Em outros termos, a competência dos Conselhos de Justiça se configura no momento do cometimento do
ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do Agente nessa ocasião, de maneira que a
competência do Escabinato deve ser conservada até o final da persecutio criminis.

Esse entendimento foi solidificado quando, em 22/8/2019, esta Corte julgou o IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, uniformizando o entendimento
e fixando a tese jurídica de que:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."

Portanto, não se desconhece a fundamentação lançada pelo eminente Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
no voto divergente evocado pela Defesa, mas o fato é que a matéria em discussão restou pacificada pelo
Plenário deste Tribunal, após o julgamento do pela procedência do mencionado Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas.

Conforme já mencionado, o Acusado, ex-Sd Ex MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, por ocasião da
prática do fato delituoso que lhe é imputado na Ação Penal Militar nº 0000199-41.2015.7.01.0401,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2021 16:44:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129f1a117
ostentava a condição de militar da ativa, e que, assim sendo, mesmo com a sua posterior exclusão do
Exército, a competência para processar e julgar o feito é do Órgão Colegiado (Conselho Permanente de
Justiça para o Exército) e não, de forma singular, da MMª. Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria
da 1ªCJM.

Vale ressaltar que o Acórdão proferido no aludido IRDR foi publicado em 05/09/2019, tendo sido
assentado no mesmo que a tese estabelecida deveria ser imediatamente aplicada aos feitos em
andamento no âmbito da Justiça Militar da União, in verbis:

"(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aos feitos em curso no 1º e 2º grau da Justiça
Militar da União. (...)".

Conforme bem lembrado pela PGJM, em sua manifestação, o Supremo Tribunal Federal, numa
jurisprudência caudalosa, já se pronunciou reiteradamente sobre a matéria, corroborando a tese firmada
por este Tribunal Castrense, cabe transcrever os seguintes trechos, in verbis:

"Não há de ser olvidado, outrossim, que, em acréscimo à remansosa jurisprudência do E.
Superior Tribunal Miliar, reconhecendo a competência dos Conselhos de Justiça para
processar e julgar civis que, ao tempo da prática delitiva estavam vinculados ao serviço
ativo das Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal também se pronunciou sobre o
tema ao decidir em feitos que aportaram no Pretório Excelso abrangendo a matéria em
tela.
Nessas oportunidades, como estampam os julgados colacionados no Acórdão hostilizado, a
Suprema Corte sempre corroborou a tese firmada pela Corte Superior Castrense no
julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR).
Para além disso, ocorreu o trânsito em julgado, no Supremo Tribunal Federal, em data de
17 de dezembro de 2020 do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.279.981, da relatoria
da Ministra Cármen Lúcia, interposto contra o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
O acima aludido Agravo foi ementado nos seguintes termos, in verbis:
"[...] EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REQUERIMENTO
DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. [...]".
Assim sendo, afigura-se espancada qualquer possibilidade de interposição de recurso
contra a decisão instituída pelo Plenário do Superior Tribunal Militar no julgamento do
aludido Incidente de Demandas Repetitivas (IRDR), após a ocorrência do referido trânsito
em julgado, estando devidamente consolidada a tese jurídica fixada pelos Exmos. Ministros
da Corte Superior Castrense.

No tocante à alegada preclusão e violação de dispositivos constitucionais, o Acórdão vergastado muito
bem afastou tal arguição, in verbis:

"Outrossim, tampouco merecem prosperar os argumentos trazidos pela Defesa nas razões
recursais, relativos à ocorrência de "preclusão da decisão que determinou a
desconstituição do Conselho de Justiça, ao considerar que não houve qualquer impugnação
das partes".
Ora, ao contrário do que afirma a Defesa, o Ministério Público Militar, ao tomar ciência da
decisão, requereu a reconsideração desta e a convocação do Conselho Permanente de
Justiça para processar e julgar o réu (APM, Evento 63).
Ressalta-se que o processo foi suspenso para aguardar o resultado do IRDR e devido às
medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19, razão pela qual justifica-se o lapso
temporal para o Juízo a quo ter se pronunciado sobre o requerimento de reconsideração
(APM, Evento 121).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2021 16:44:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129f1a117
Além disso, como afirmado pela PGJM, tratando-se de nulidade absoluta, matéria de ordem
pública, não há que se falar em preclusão, podendo a nulidade ser arguida e reconhecida,
inclusive de ofício, a qualquer tempo, nos termos do art. 504 do CPPM.
Por fim, no que tange ao prequestionamento, compete frisar que não se verifica ofensa a
qualquer dispositivo da Constituição Federal de 1988."

Frise-se que o parágrafo único do art. 504 da Lei Adjetiva Castrense autoriza, de forma indubitável, o
conhecimento e a declaração, de ofício, de nulidade proveniente de incompetência do juízo. Além disso,
está emoldurada nos art. 506, § 1º, e 507 do CPPM, a extensão dos efeitos da declaração de nulidade,
bem como a possibilidade de revalidação dos atos pelo Juízo competente.

Nesse contexto, cumpre destacar que este Tribunal, ao julgar a Apelação nº 7000979-
83.2019.7.00.0000, foi taxativo ao reconhecer a incompetência absoluta de Juiz Federal da Justiça Militar
para conduzir de forma singular processo penal militar contra agente que, embora tenha sido excluído
das Forças Armadas, praticou o crime ao tempo em que ainda era militar, conforme se extrai do bojo do
respectivo Acórdão, in verbis:

"(...) Portanto, notável que a condução, de forma singular, pelo MM. Juiz Federal
da Justiça Militar fere a competência absoluta do Conselho de Justiça para
processar e julgar aquele que, embora excluído das Forças Armadas, praticou o
fato delituoso quando ainda era militar. Por consequência, foi lesado o direito do
Apelante ao seu Juízo natural, consoante garante a Constituição Federal em seu art. 5º,
inciso LIII. Destaca-se que o CPPM − art. 500, inciso I, c/c o art. 504, § único − autoriza o
conhecimento e a declaração, de ofício, da incompetência, além de determinar a extensão
desses efeitos aos atos subsequentes − art. 506, § 1º. Não obstante, a Lei Adjetiva Militar
faculta ao Juízo competente revalidar, por termo, os atos de instrução criminal praticado
pelo órgão incompetente (art. 507) (...)".

Portanto, descabida qualquer alegação de preclusão.

Nesse cenário, revela-se definitivamente solucionada a controvérsia surgida com o advento da Lei nº
13.774/2018, acerca do Órgão Julgador competente para o julgamento dos agentes que perpetraram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas, quando agiram sobre a égide dos
princípios da hierarquia e disciplina militares.

Dessa forma, o Acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-
57.2020.7.00.0000 - que, por maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso defensivo, para manter
a Decisão da Juíza Federal Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
0000199-41.2015.7.01.0401, que declarou o Conselho Permanente de Justiça competente para julgar o
feito - se mostra irretocável, devendo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU, para
manter íntegro o Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 05/05/2021 19:36:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101280c5cbd7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000126-06.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada,
devendo ser conhecidos.
Insurgiu-se o ex-Sd Ex MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS contra o Acórdão não unânime desta
Corte, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000, que, por
maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso defensivo, para manter a Decisão da Juíza
Federal Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 0000199-
41.2015.7.01.0401, na qual declarou o Conselho Permanente de Justiça competente para julgar o
acusado ex-militar.
Em suas Razões, a Defesa firma-se no propósito de fazer prevalecer o entendimento sustentado no
voto vencido do Ministro José Coêlho Ferreira, que, divergindo da corrente majoritária desta Corte
Militar, acolheu o Recurso defensivo, para reformar o Decisum de primeira instância que convocou o
CPJ/Ex para atuar na Ação Penal Militar nº 0000199-41.2015.7.01.0401.
Realizadas tais considerações de âmbito geral, passo à análise da quaestio.
Razão não assiste ao embargante.
Inicialmente, impende destacar que consolidado está o julgamento da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 pelo Plenário desta Corte Superior Militar, que votou pela procedência do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, a fim de estabelecer a seguinte tese
jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."
O Acórdão do IRDR restou publicado em 5/9/2019 e determinou que "a tese fixada deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União".
Extrai-se, ainda, do referido Acórdão, in verbis:
"Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE
7000144- 95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os
respectivos Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática:
a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo
desprovimento, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC; e
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c",
do mesmo CPC."
Ora, inexistem dúvidas que restou sedimentado por esta Casa que o status do indivíduo ao tempo
do fato não só define a ocorrência de um crime militar, como também o órgão da Justiça Especial
competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus regit actum.
Na hipótese sub examine, a matéria em debate amolda-se à ratio prevista no item "a", devendo ser
o réu submetido a julgamento pelo escabinato, a saber, o Conselho Permanente de Justiça para o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 05/05/2021 19:36:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101280c5cbd7
Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM.
No caso em estudo, sabe-se que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é uma medida
que tem por escopo preservar a segurança jurídica e a uniformização das decisões. Nesse sentido,
entendeu o Plenário desta Corte castrense pela aplicação imediata da tese jurídica.
Ademais, cabe salientar que, em recente decisão proferida em 19/10/2020, o Supremo Tribunal
Federal, ao analisar o Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 1.279.981, da relatoria da
Ministra Carmen Lúcia, confirmou a tese firmada em IRDR por esta Corte Castrense, tendo
a referida Decisão transitado em julgado em 17/12/2020.
O mencionado Agravo foi ementado nos seguintes termos, in verbis:
"[...] EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL:
RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...]". (Grifo nosso.)
Tal como colocado, repiso o entendimento firmado em IRDR, bem como na Súmula nº 17 dessa
Corte castrense [1], para manter na íntegra a Decisão a quo, que entendeu pela
competência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento de civil que perdeu a
condição de militar, afastando a atuação monocrática do Juízo.
Por tais razões, acompanhando a corrente majoritária, votei pela rejeição dos Embargos opostos
pelo ex-Sd Ex MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, para que fosse mantido o Acórdão vergastado
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:46:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012108385e2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000126-06.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000, que, por maioria, conheceu e negou provimento ao
Recurso defensivo, para manter a Decisão da Juíza Federal Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos
autos da Ação Penal Militar nº 0000199-41.2015.7.01.0401, que declarou o Conselho Permanente de Justiça
competente para julgar o ex-Sd Ex MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS.
3. O embargante pretende a reforma do decisum desta Corte, para que prevaleça o voto vencido de minha
lavra, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, propondo a rejeição dos Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela DPU, para manter íntegro o Acórdão proferido nos autos Recurso em
Sentido Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Porém, abri a divergência, repisando, como razão de decidir, os mesmos fundamentos do voto que formou a
corrente minoritária nos citados autos, in litteris:
"(...).
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Sd Ex MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS, contra a Decisão da Juíza Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que convocou o Conselho Permanente de Justiça para
atuar na Ação Penal Militar nº 000199-41.2015.7.01.0401, em observância ao Acórdão de
22/8/2019, prolatado nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR).
3. Consta dos autos que o ex-Sd Ex MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS foi denunciado como
incurso nas penas do crime capitulado no art. 290, caput, do CPM (Evento 1, documento 2, do
Processo de origem), em virtude de ter sido preso em flagrante, no dia 6 de outubro de 2015, a
partir de uma realização de inspeção no alojamento dos Soldados do Curso de Cavalaria da
AMAN, quando foi encontrado no bolso de sua gandola um saco plástico contendo material
escuro que parecia erva.
4. Em suas razões (Evento 1, documento 4), o recorrente requer seja conhecido e provido o
presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja reformada a decisão atacada e o ex-Sd Ex
MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS processado e julgado de forma monocrática pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, em obediência à Lei 13.774, de 2018, respaldando-se nos seguintes
argumentos:
4.1 Sustenta que, pela redação atual do art. 27 da Lei nº 8.457, de 1992, os Conselhos de
Justiça (Especial ou Permanente) possuem competência tão somente para processar e julgar
militares, ou seja, não há previsão legal para julgamento de civis. Nesse sentido, pondera que o
Escabinato é construção notável por assegurar que os militares sejam julgados por seus pares,
os quais conhecem as especificidades da caserna e que tal premissa não se aplica aos civis,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:46:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012108385e2
não sujeitos à hierarquia e disciplina militares.
4.2 Argumenta que a alteração trazida pela Lei nº 13.774, de 2018, versa sobre matéria de
competência absoluta, "ex vi legis", que reflete, inclusive, na não aplicação da regra de
perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC), ressaltando que se fosse levado em consideração o
tempo do crime para definição da competência, como entendeu a decisão recorrida, o Juiz
Federal da Justiça Militar acabaria por julgar monocraticamente os insubmissos, mesmo após
passarem à condição de militar. Nesse aspecto, trouxe à colação a declaração de voto da lavra
deste Relator, referente ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000198-61.2019.7.00.0000.
4.3 Aduz que não caberia o Juízo a quo fazer distinção onde a lei não o fez, uma vez que a Lei
nº 13.774, de 2018, "traz a previsão da competência monocrática para o processamento e
julgamento de civis, sem classificá-los" e que, caso seja empreendido entendimento em
contrário, configurará "violação aos Princípios da Separação de Poderes e do Juiz Natural,
previstos nos artigos 2º e 5º, inciso LIII, da Constituição da República".
4.4 Salienta que, inclusive, já teria ocorrido a preclusão em relação à decisão constante no
Evento 21 do Processo de origem, que determinou a desconstituição do Conselho constante,
considerando que não houve qualquer impugnação das partes. A esse respeito, invoca a
manifestação deste Relator no voto declarado nos autos da Apelação nº 7000291-
24.2019.7.00.0000.
4.5 Enfim, prequestionando os dispositivos constitucionais anteriormente citados, conclui que
"é impositiva a reforma da decisão, a fim de que o recorrente possa ser processado e julgado
pelo Juiz Federal, monocraticamente, e não pelo Conselho de Justiça, como determinou a r.
decisão, nos termos da atual Lei de Organização da Justiça Militar da União".
5. Nesse contexto, vale reiterar as mesmas razões expendidas anteriormente por ocasião da
análise das preliminares, reforçando-as com a tese trazida pelo recorrente sobre a preclusão da
matéria em relação a Decisão do Juízo a quo que, no início da instrução criminal, chamou
o feito a ordem e passou a conduzir o processo de forma monocrática.
6. Ora, consta dos autos da Ação Penal Militar nº 000199-41.2015.7.01.0401 que, em
8/3/2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM decidiu sanear o feito,
logo após a edição da Lei nº 13.774, de 2018, resolvendo deixar de convocar o Conselho
Permanente de Justiça e passando a atuar no feito, de forma monocrática (Evento 46 do
Processo de origem).
7. Dessa decisão as partes foram intimadas, ocasião em que Ministério Público Militar não
interpôs Recurso em Sentido Estrito, na forma do art. 516, alínea "e", do CPPM, tendo apenas,
em 15/3/2019, se manifestado pelo pedido de reconsideração, nos seguintes termos, in
litteris:
'(...).
Assim, diante da controvérsia sobre o Órgão Jurisdicional competente para processar e
julgar o ex-militar que passa à condição de civil, penso que, ad cautelam, o feito deve
permanecer sob competência do Colegiado, razão pela qual requer a V. Exa.
reconsidere a decisão de 8 de março de 2019 (evento 46), para convocar o Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar o ex-Soldado do Exército Marco Antônio
da Silva Santos.'. (Evento 63 do Processo de origem).
8. O Juízo a quo, por sua vez, enfrentou a manifestação do Parquet militar e decidiu, com base
no art. 313 do CPC, c/c o art. 3º do CPPM, suspender o andamento do feito até o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por este Tribunal (Evento 98 do Processo de
origem).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:46:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012108385e2
9. Vale dizer, embora a matéria se encontrasse pendente de julgamento nesta Corte em sede
de IRDR, isso não impediria de o Ministério Público Militar ter interposto o recurso adequado e
no seu respectivo prazo legal, o que leva a concluir que houve preclusão em relação à
prorrogação da competência do Juízo monocrático para processar e julgar a Ação
Penal Militar nº 000199-41.2015.7.01.0401. Ou seja, não foi interposto Recurso em
Sentido Estrito, na forma do art. 516, alínea "e", do CPPM, o que confere segurança para
sustentar que se operou o instituto da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do
CPPM. Nesse sentido já decidiu esta Corte, in litteris:
'EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL. EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO
CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo,
ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em
matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o qual
os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve qualquer
discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação do Acusado,
encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de
maneira indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo,
em consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e
deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a
qual muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se
aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga apreendida,
porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta
a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser
a quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo
no Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo
abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição legal
do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade,
que impõe a incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a
Lei 13.491/2017 em nada alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte conhecido
e desprovido.' (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000,
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 25/10/2018 e publicado
em 12/11/2018).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:46:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012108385e2
10. Isso porque entendo que, em relação à discussão sobre a distribuição interna de
competência dos órgãos judicantes da 1ª Instância da JMU, nos termos da Lei nº 8.457, de
1992, fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição de nulidade absoluta de
provimento judicial que não foi impugnado pela via adequada e 'opportune tempore'.
11. Ademais, o Plenário desta Corte já conhece o meu entendimento sobre a matéria. Refiro-
me ao voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), quando firmei o
entendimento de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal
em sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para
apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares
(inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para
processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º
do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão
de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de
militar.
12. Especificamente nesse caso, a avocação da competência perpetrada pela mencionada
magistrada se deu no início da instrução criminal, porém, não houve interposição do
Recurso em Sentido Estrito previsto na alínea "e" do art. 516 do CPPM.
Por essas razões, votei vencido conhecendo e dando provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defesa do ex-Sd Ex MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS para, reformando a
Decisão ora recorrida, preservar a Decisão do Juízo a quo de 8/3/2019, que passou a conduzir o
feito de forma monocrática, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992,
alterada pela Lei nº 13.774, de 2018.". (Evento 25 do Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-
57.2020.7.00.0000).
6. Assim, entendo que ainda são válidas as proposições contidas no voto anteriormente transcrito, pois não se
trata de contrariedade à tese jurídica firmada no IRDR, mas de invocação do instituto da preclusão ao caso
vertente.
Por essas razões, votei divergindo da douta corrente majoritária e acolhi os Embargos Infringentes do Julgado
para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos
do Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000, que dava provimento ao Recurso da Defesa do
ex-Sd Ex MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS para, reformando a Decisão recorrida, preservar a Decisão do
Juízo a quo de 8/3/2019, que passou a conduzir o feito de forma monocrática, com fundamento no art. 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 2018.
Brasília, 22 de abril de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar